Tribunal: TJMT
Processo: 1013393-34.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013393-34.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VALDIR PEREIRA DE SOUZA FILHO - CPF: 863.315.071-91 (AGRAVADO), LEANDRO RODRIGUES CALACA - CPF: 006.587.351-36 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – TRANSPORTE DE GADO ENTRE ESTABELECIMENTO DO MESMO CONTRIBUINTE – JUSTIFICÁVEL A IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de bovinos entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, na medida em que não há circulação de mercadorias, muito menos transferência de titularidade do bem, requisito este necessário à caracterização do imposto, conforme determina a Súmula 166 do STJ.

2. Afigura-se
descabida a pretensão de sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da ADC 49, ainda que esteja pendente de julgamento os embargos de declaração, pois não há qualquer determinação da Suprema Corte de suspensão de julgamento dos processos relacionados.

3. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática proferida por este Relator, que deu provimento ao recurso de apelação manejado por
Valdir Pereira de Souza Filho
e concedeu a segurança vindicada para determinar à autoridade impetrada que se abstenha de exigir do impetrante ICMS por ocasião da transferência física de gado bovino entre as suas propriedades rurais, ante a ausência de transferência de titularidade e circulação de mercadoria.

Inconformado, o agravante aduz, em breve síntese, que a decisão deste Relator merece ser revista, considerando a
possibilidade de modulação dos efeitos da decisão proferida na ADC n. 49, em que o STF, reafirmando sua jurisprudência acerca da matéria, declarou a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3o, II, 12, I, no trecho “
ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”,
e 13, § 4o, da Lei Complementar Federal n. 87, de 13 de setembro de 1996.

Afirma que
o processo deve ser suspenso até o julgamento definitivo da questão, evitando-se decisão contrária ao decidido pelo Supremo.

Pautada nesses argumentos, requer seja exercido o juízo de retratação e, não sendo esse o entendimento, seja o recurso submetido a julgamento pelo Órgão Colegiado para que reforme a decisão monocrática proferida por este Relator.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente agravo interno.

Conforme relatado, tem-se em perspectiva recurso de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática proferida por este Relator, que deu provimento ao recurso de apelação manejado por
Valdir Pereira de Souza Filho
e concedeu a segurança vindicada para determinar à autoridade impetrada que se abstenha de exigir do impetrante ICMS por ocasião da transferência física de gado bovino entre as suas propriedades rurais.

Com efeito, nota-se que, no caso em apreço,
Valdir Pereira de Souza Filho
interpôs recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da
5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que no mandado de segurança impetrado contra ato do
Superintendente de Informações da Receita Pública da SEFAZ/MT
,
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2009.

Ao analisar o recurso em tela, num primeiro momento, neguei provimento ao recurso de apelação. O apelante interpôs agravo interno contra a decisão e,
após revisitar a matéria recursal e as peculiaridades do caso, cotejando a decisão agravada, os fundamentos postos no recurso e a jurisprudência pátria acerca da temática, entendi que merecia reforma o
decisum
.

Assim, exercendo o juízo de retratação, provi o apelo e concedi a segurança vindicada.

Daí a interposição do presente agravo interno, pretendendo, o Estado de Mato Grosso,
que a questão seja submetida à análise do Órgão Colegiado a fim de que seja reformada a decisão monocrática deste relator.

Ocorre que, a despeito dos argumentos lançados, entendo que a irresignação recursal não merece prosperar
.

Com efeito, cabe destacar que o agravante requer a suspensão do presente feito até o julgamento definitivo da questão pelo STF, dado que
há
possibilidade de modulação de efeitos da decisão proferida na ADC no 49.

Contudo, verifica-se que
a alegada possibilidade de modulação dos efeitos da decisão proferida na ADC n. 49 não foi suscitada em momento algum pelas partes, cuidando, pois, de verdadeira inovação recursal.

Além do mais, a matéria controvertida no recurso subjacente é objeto da Súmula 166 do STJ, que dispõe, in verbis:
“Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”.

A respeito da temática, o Supremo Tribunal Federal recentemente julgou a ADC 49, cuja ementa ora se reproduz:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ICMS. DESLOCAMENTO FÍSICO DE BENS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DE MESMA TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. PRECEDENTES DA CORTE. NECESSIDADE DE OPERAÇÃO JURÍDICA COM TRAMITAÇÃO DE POSSE E PROPRIDADE DE BENS. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1. Enquanto o diploma em análise dispõe que incide o ICMS na saída de mercadoria para estabelecimento localizado em outro Estado, pertencente ao mesmo titular, o Judiciário possui entendimento no sentido de não incidência, situação esta que exemplifica, de pronto, evidente insegurança jurídica na seara tributária. Estão cumpridas, portanto, as exigências previstas pela Lei n. 9.868/1999 para processamento e julgamento da presente ADC.

2. O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual. Precedentes.

3. A hipótese de incidência do tributo é a operação jurídica praticada por comerciante que acarrete circulação de mercadoria e transmissão de sua titularidade ao consumidor final.

4. Ação declaratória julgada improcedente, declarando a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3o, II, 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, e 13, §4o, da Lei Complementar Federal n. 87, de 13 de setembro de 1996. (ADC 49; Tribunal Pleno; Min. EDSON FACHIN; 19/04/2021; 04/05/2021).”

Ressalta-se, ainda que pendente os embargos de declaração, não há qualquer determinação da Suprema Corte de suspensão de julgamento dos processos relacionados, pelo que se afigura descabida a pretensão de sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da ADC 49.

Inclusive, sobre a aludida temática, segue julgado proferido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo:

“RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – AFASTADA – MÉRITO -

ICMS – TRANSPORTE DE GADO ENTRE ESTABELECIMENTO DO MESMO CONTRIBUINTE - AUSÊNCIA DE FATO GERADOR -SÚMULA 166 DO STJ – INEXISTÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1. Não há falar em decisão que alcança fato futuro e incerto, uma vez que o pedido foi certo e determinado, com vistas a obter uma ordem judicial para que o Fisco se abstenha de autuar e apreender o gado a ser transportado entre seus estabelecimentos, logo, deve ser afastada a preliminar de falta de interesse processual.

2. O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo proprietário, ainda que situados em Estados diversos, por não corresponder ao conceito de circulação de mercadorias, não incide ICMS, porquanto inexistente o fato gerador a justificá-lo, logo, a expedição do termo de apreensão exigindo a cobrança do ICMS na referida operação, viola direito líquido e certo dos impetrantes/apelados.

3. Recurso desprovido, sentença ratificada em remessa necessária.

(N.U 1051622-97.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022).”

Assim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada. Logo, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Forte nesses fundamentos, e ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
nego provimento
ao agravo interno interposto, mantendo-se incólume a decisão monocrática proferida no recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023